Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-10.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. ACOLHIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. In casu, as provas dos autos demonstram que o réu pulou a janela e adentrou na residência da vítima, sem o consentimento dela, e lá permaneceu até a chegada dos policiais.
2. Inaplicável o princípio da insignificância nas infrações praticadas no contexto de violência doméstica, uma vez que a conduta não pode ser considerada penalmente irrelevante, diante de sua extrema ofensividade social, notadamente pela ratio essendi da Lei Maria da Penha, elaborada com a finalidade de proteger as mulheres no âmbito doméstico e familiar, e pela relevância moral e social das infrações dessa natureza, que impõe a aplicação da sanção penal como meio de reprovação e prevenção do delito.
3. A pena não é superior a 04 (quatro) anos, o crime não foi praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, o réu é primário e a análise das circunstâncias judiciais indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se mostra suficiente. Assim, defere-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente na sanção do artigo 150, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.343/2006 (violação de domicílio no contexto da violência doméstica), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.